Tribunal: TJPA
Processo: 0800018-63.2021.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800018-63.2021.8.14.0041

APELANTE: FRANCISCO BARBOSA SOUZA, ENOQUE DE SOUZA MELO

ADVOGADO DATIVO: RAMON MOREIRA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, E 35, DA LEI 11. 43/2006 E ART. 29, DA LEI 9.605/98.

RECURSOS AUTÔNOMOS, PORÉM COINCIDENTES NOS PEDIDOS, TENDO SIDO ANALISADOS EM COMUM NO QUE SEMELHANTES.

DA ABSOLVIÇÃO. PELO CRIME DE TRÁFICO E DE ASSOCIÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS APELANTES, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (MACONHA E COCÍNA) SE DESTINAVAM À COMERCIALIZAÇÃO E SÃO DE USO PROSCRITO NO BRASIL.

APELANTE FRANCISCO QUE, EM SEDE INQUISITORIAL, AFIRMOU QUE PARTE DA DROGA SE DESTINAVA À MERCANCIA E PARTE PARA SEU USO, INFORMANDO QUE OBTIVERA A DROGA DO APELANTE ENOQUE QUE MANTINHA GRANDE QUANTIDADE EM SUA RESIDÊNCIA, INFORMANDO SEU ENDEREÇO, TENDO OS POLICIAIS ENCONTRADO, ALÉM DE MAIS DE 300 PETECAS DE DROGA, FARTO MATERIAL PARA EMBALAGEM.

ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO, RESTANDO FARTAMENTE CONFIGURADA A PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ART. 33,
CAPUT
, E 35, DA LEI 11.343/2006.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA
.
EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA
DESCLASSIFICAÇÃO

PARA
O CRIME DE
USO
DE DROGAS, MORMENTE QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS APONTAM
PARA
A MERCANCIA. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E REDUÇÃO DA PENA BASE.

NÃO PROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 ANALISADAS ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE CORRETAMENTE RECONHECEU A PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL, SÓ NÃO A APLICANDO EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA VALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF, NOS AUTOS DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 597.270, PERMANECENDO A PENA BASE
NO MÍNIMO LEGAL.

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO § 4º DO ART.

33.
NÃO PROVIMENTO
.
DISPOSITIVO QUE É INCOMPATÍVEL COM O CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/06 PELO QUAL FORAM OS APELANTES CONDENADOS.

PEDIDO EXCLUSIVO DO APELANTE FRANCISCO BARBOSA SUZA

ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 29, DA LEI 9.605/98.
NÃO PROVIMENTO
.

O APELANTE FOI PRSO EM FLAGRANTE QUANDO TRAZIA CONSIGO UMA GAIOLA CONTENDO UM CURIÓ, ANIMAL DA FAUNA SILVESTRE, SEM QUE TIVESSE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA TANTO. DEMONSTRADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE, A CONDENAÇÃO DEVE SER MANTIDA.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ENOQUE
DE SOUZA MELO e FRANCISCO BARBOSA SOUZA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Ú

nica da Comarca de Peixe Boi, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e 35, da Lei 11.343/06, restando o apelante Francisco Barbosa Souza, condenado também pela prática do crime previsto no art. 29, da Lei 9.605/98.

Relatou a Denúncia, ID 9074318, que no dia 12 de fevereiro de 2021, por volta das 10 horas, a polícia militar do município de Peixe Boi, recebeu denúncia anônima relatando que Francisco Barbosa Souza e Jacó Alves da Silva transitavam na via pública, no denominado ramal da terceira travessa, com o fito de comercializarem droga; que os policiais se deslocaram até o local indicado e montaram uma barreira policial na entrada do ramal informado e ao avistarem os suspeitos trafegando

em uma motocicleta Honda CG 150 Titan, preta, placa JWE 6918, emitiram sinal luminoso ordenando que parassem o veículo, tendo o apelante Francisco – que trafegava na garupa da motocicleta, arremessado no mato uma embalagem plástica, sendo esta encontrada pelos policiais, na qual encontraram 17 porções de substância semelhante à oxi, tendo o ora apelante Francisco confessado ser o proprietário da droga apreendida, sendo encontrado em seu poder cerca de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais), 01 relógio e um pássaro da espécie curió em uma gaiola, tendo, ainda, confessado de quem teria comprado a droga para revenda, indicando o endereço do fornecedor e de posse de tal informação a equipe acionou uma guarnição da PM que, em diligência, chegou à residência do apelante Enoque e, com sua permissão, adentraram no imóvel, onde foi encontrada cerca de 24 petecas de oxi e 321 papelotes de maconha, 04 carretéis de linha e sacos plásticos cortados, R$ 180,00, em espécie, um celular e dois relógios.

Na posse de Jacó foi encontrada cerca de R$ 57,00, a motocicleta onde se deslocavam, 01 aparelho celular e um pássaro da espécie curió em uma gaiola, tendo negado qualquer conhecimento acerca da droga.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, conforme previsto no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06 e o apelante Francisco Barbosa Souza, denunciado também pela prática do crime previsto no art. 29, da Lei 9.605/98.

Em ID 9074309, Laudo nº 2021.02.000288-QUI, comprovando se tratar da substância vulgarmente conhecida como
maconha
, bem como daquela vulgarmente conhecida por cocaína, ambas de uso proscrito no país, aquelas que foram apreendidas na posse dos apelantes.

Em ID 9074342, resposta à acusação por meio da Defensoria Pública;

Em ID 9074344, recebida a denúncia;

Em ID 9074346/48, Certidões Judiciais;

Em ID 9074373/9074420/23/25, Termo de Audiência, mídia em ID 90743388 a 9074395 e 9074408 a 9074422;

Alegações finais ministeriais, ID 9074428;

Em ID 9074435, alegações finais de Enoque de Souza Melo;

Em ID 9074439, alegações finais de Francisco Barbosa Souza;

Na sentença, Em ID 9074443, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou os ora apelantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei 11.343/06, restando o apelante Francisco condenado também pela prática do crime previsto no art. 29, da Lei 9.605/98, restando a pena do apelante Francisco, ao final, cominada em 08 anos de reclusão e 1.200 dias multa pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, a ser cumprida em regime inicial fechado, não lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade, além de 06 meses de detenção e 10 dias multa pelo crime contra a fauna, previsto no art. 29, da Lei 9.605/98, mesmo
quantum
cominado em relação ao apelante Enoque, 08 anos de reclusão e 1.200 dias multa pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, a ser cumprida em regime inicial fechado, não lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 10384896, recurso de apelação impetrado em favor de Francisco Barbosa Souza, pleiteando absolvição por ausência de provas e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, subsidiariamente, desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06 e, caso mantida a condenação, que eventual pena seja cominada no mínimo legal com aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da lei antidrogas, absolvição pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/06, por ausência de provas de vínculo permanente entre as partes, bem como pela absolvição pelo crime contra a fauna, previsto no art. 29, da Lei 9.605/98.

Em ID 10384898, recurso de apelação impetrado em favor de Enoque de Souza Melo, requerendo sua absolvição com base na tese de ausência de provas da prática do crime de tráfico, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da

Lei 11.343/06, com reconhecimento da posse para consumo e, caso mantida a condenação, que eventual pena seja cominada no mínimo legal com aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da lei antidrogas.

Em contrarrazões, ID 9074484, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento de ambos os recursos, ratificando tal manifestação em ID 10384902.

Nesta instância superior, parecer em ID 10986877, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, para que lhes seja dado parcial provimento para que sejam os apelantes absolvidos pela prática do crime do art. 35 da lei 11.343/2006, ante a ausência de provas de vínculo entre os réus, aplicação do benefício do § 4º do art. 33 da lei antidrogas e revisão da dosimetria.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento pela sessão do plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ENOQUE
DE SOUZA MELO e FRANCISCO BARBOSA SOUZA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Ú

nica da Comarca de Peixe Boi, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e 35, da Lei 11.343/06, restando o apelante Francisco Barbosa Souza, condenado também pela prática do crime previsto no art. 29, da Lei 9.605/98.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Adianto, inicialmente, que apesar de se tratarem os recursos de peças autônomas, impetrados por representantes distintos, são convergentes em suas razões, motivo pelo qual os analisarei conjuntamente nos tópicos em que coincidentes os pedidos.

DA ABSOLVIÇÃO
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

Requereu a defesa, de ambos os apelantes, absolvição por insuficiência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
sob argumento de que a autoria do crime não ficou suficientemente comprovada tendo em vista que estes negam a prática delitiva.

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo
nº 2021.02.000288-QUI
, juntado em documento de
ID
9074309
,
que confirmou se tratar de substância ilícita aquela encontrada em poder dos apelantes, sendo imperioso ressaltar que o apelante Francisco Barbosa fora abordado por policiais militares após denúncia anônima de que estaria realizando comércio ilícito de entorpecentes tendo este arremessado uma sacola plástica, posteriormente encontrada pelos policiais, na qual encontraram 17 papelotes de droga, tendo este confessado a responsabilidade pelo produto e relatado que a havia adquirido para revenda, informando o endereço de seu fornecedor, o ora apelante Enoque de Souza, na casa de quem foram

encontradas mais 321 invólucros de droga.

Tem-se, portanto, que os apelantes incorreram em um dos verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo e, s
ob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga em poder dos apelantes e suas prisões em flagrante,
tendo os policiais prestado relatos firmes e concisos, uníssonos em aponta-los como autores do delito, como se denota das mídias em ID 9074405/06/07/08, 9074410/11/12 e 9074414/15/16, que peço vênia para não reproduzir por já constarem dos autos, onde relatam que receberam denúncia anônima informando a prática de tráfico ilícito de entorpecentes no ramal da 3ª Travessa, razão pela qual para lá se dirigiram e montaram uma barreira; que o apelante Francisco vinha em uma moto e ao ver os policiais arremessou uma sacola, sendo esta recuperada e constatado que continha droga, tendo este então confessado que o entorpecente se destinava à comercialização e fora adquirido do apelante Enoque, informando aos policiais o endereço deste e que em sua residência encontrariam grande quantidade de entorpecentes, razão pela qual os policiais se dirigiram ao endereço informado e ao questionarem Enoque este informou o local onde a droga estava armazenada e que efetivamente esta se dirigia à comercialização, sendo encontrado material para embalo do entorpecente, sendo preso em flagrante.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são convergentes quanto aos detalhes da abordagem e prisão dos apelantes e, em razão das informações prestadas pelo apelante Francisco os policiais chegaram à residência do corréu, também apelante, Enoque,

tendo os policiais relatado

realizaram buscas no interior do imóvel em que este residia, sendo encontrada vasta quantidade de substância entorpecente, além de material para embalagem, restando comprovado o tráfico ilícito de drogas.

Oportuno ressaltar que em sede inquisitorial o apelante Francisco confessou que a droga fora adquirida do também apelante Enoque

e que parte se destinaria a seu consumo e parte a mercancia.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento, ainda, que os policiais que participaram da prisão dos apelantes foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, tendo relatado com detalhes como chegaram aos apelantes, que Francisco lhes fornecera o endereço de Enoque e
que a droga fora apreendida em poder de Francisco e no interior da residência de Enoque, não havendo que se falar em absolvição.

Neste sentido já se manifestou o C. STJ, vejamos:

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. AUMENTO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se verifica nenhuma ilegalidade no aumento da pena-base em 2/5 (dois quintos), com fundamento na quantidade de drogas apreendidas, pois o Recorrente colaborou para o transporte de elevado volume de entorpecentes, circunstância que, conforme a
jurisprudência
desta Corte Superior, justifica a imposição de aumento mais severo na pena. 2. As instâncias ordinárias consignaram que o Agravante, plenamente ciente do transporte da droga, aceitou auxiliar diretamente em sua movimentação, atuando na condição de “batedor” para elidir a fiscalização estatal e garantir o sucesso da empreitada criminosa. Desse modo, é irrelevante, para a fixação da pena, que ele não estivesse na posse direta da droga no momento da apreensão, pois é certo que ele concorreu para o transporte da totalidade do entorpecente. 3. Não há falar em utilização da quantidade e da natureza da droga para modular a incidência do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, pois o Agravante possui maus antecedentes, o que obsta a incidência de minorante. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1962071/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022).

Imperioso mencionar nesse momento que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Neste sentido nos orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
vejamos
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5. REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Ressalto que a aplicação do princípio
In Dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes, mas efetivamente não existe qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime.

Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, tendo r
estado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não havendo que se falar em absolvição e, por consequência, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois
andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

As Defesas requerem, neste tópico, a desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo, afirmando não ter o Ministério Público logrado êxito em provar a intenção dos apelados em possuir as substâncias entorpecentes apreendidas com a finalidade precípua de comercializá-la, pois seriam meros usuários, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que não vislumbro cabimento no pedido das Defesas.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, a quantidade e a forma que as drogas estavam acondicionadas, bem como a afirmação do apelante Francisco, ainda que em sede investigativa, de que parte da droga seria destinada à venda e de que a havia adquirido do apelante Enoque, são indicativos suficientes a revelar a mercancia, tornando incabível as teses dos apelantes de que seriam unicamente usuários, sendo ainda menos provável que as mais de 300 petecas de entorpecentes encontradas na residência do apelante Enoque seriam unicamente para consumo.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que os apelantes tinham substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART.
33
DA LEI
11.343
/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA PROBATORIA. DESCLASSIFICAÇAO PARA USO PROPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição, tão pouco em desclassificação para uso próprio, uma vez que, pelas provas constantes dos autos, produzidas tanto perante a autoridade policial como em juízo, depoimentos testemunhais evidenciam a autoria delitiva dos apelantes, bem como a materialidade restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo. Assim, pelas circunstancias que permearam a prisão dos acusados, pela forma que estava embalada a droga (13 petecas de cocaína, pesando 3,68g e uma quantidade de maconha, pesando 26,32g) e demais circunstancias apresentadas nos autos, como um suposto usuário que após receber a droga das mãos de um dos acusados, fugiu quando avistou a chegada dos policiais, resta caracterizada a existência de traficância, razão pela qual, deve ser mantida a condenação dos acusados pelo crime previsto no art.
33
da Lei
11.343
/06. (...)
(TJ-PA – APL: 00013425520108140123, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 05/11/2015, 3ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 09/11/2015).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país é praticada em pequenas quantidades, como no caso do apelante Francisco,

com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial, possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem o condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar, guardar, armazenar ou trazer consigo, tendo a polícia chegado ao apelante Enoque tão somente em razão da confissão e delação de Francisco.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências eventualmente ocorridas nos autos, não merecendo amparo o pleito da Defesa quanto à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06 – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E APLICAÇÃO DA REDUTORA DO § 4º, DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Requer ainda os apelantes que se exclua da condenação o crime de associação para o tráfico, pois, afirmam, este não restou devidamente evidenciado, se promovendo a redução das respectivas penas proporcionalmente.

Tenho que não há como dar provimento pleito uma vez que restou devidamente configurada a ocorrência do crime de associação para o tráfico pois, como disposto na legislação especial, desnecessária a comprovação da prática reiterada da conduta delitiva, senão, vejamos o dispositivo,
in verbis
:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Assim, não exige o dispositivo que a conduta seja reiterada, bastando à sua configuração que duas ou mais pessoas se associem para praticar qualquer dos crimes do art. 33, § 1º e 34 da Lei antidrogas, o que efetivamente se colhe dos autos na medida em que o apelante Enoque fornecia a droga que seria vendida por Francisco que faria consumo de uma parte e venderia o restante, restando bem delineada a associação estável e duradoura para a prática da traficância, sendo portanto, clara a existência de um ajuste prévio entre ambos, um
animus
associativo e não uma ocorrência ocasional, não havendo que se falar em decote do referido crime da condenação, já tendo a jurisprudência do STJ se manifestado nesse sentido, como se colhe dos Acórdãos proferidos no
HC 235247/SP
; no
HC 270837/SP
; no
HC 286219/PE
; no
HC 271723/MG
; no
HC 260330/SP
; no
HC 137535/RJ
; no
HC 248844/GO
; e no
HC 239965/RJ
e, restando configurada a associação para o tráfico, incabível é o reconhecimento e aplicação da redução em razão do tráfico privilegiado, § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, pois incompatíveis os dois dispositivos, como nos ensina a pacífica jurisprudência,
in verbis
:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES ATRAVÉS DAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. REQUISITOS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CONFIGURADOS. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM CONJUNTO COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A defesa alega que os requisitos mínimos exigidos para a consumação do delito de associação para o tráfico não restaram demonstrados ao longo da persecução criminal, não havendo prova da estabilidade e permanência para a sua configuração, razão pela qual pleiteia a absolvição da ré, ora apelante. 2. Razão não assiste a defesa, vez que a sentença foi proferida em consonância com as provas constantes nos autos, sendo encontrados artefatos para fabrico das drogas e indícios suficientes de estabilidade e permanência, inclusive tendo por base os depoimentos testemunhais e os interrogatórios dos acusados envolvidos no enredo criminoso. 3. Os autos consignam diversas provas no sentido de haver estabilidade e permanência da associação, bem como os dois acusados, à época, eram companheiros e utilizavam a residência como ponto para a mercância de entorpecentes. O corréu, chegou, inclusive, a pontuar que com o dinheiro apurado da venda de drogas reinvestiam para reabastecer o estoque de drogas, de forma que nunca ficavam sem o material para o tráfico ilícito. 4. A acusada requereu a consideração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, aduzindo haver preenchido, cumulativamente, os quatro requisitos exigidos no dispositivo de lei. Tal pleito não merece prosperar em razão da incompatibilidade entre o delito de associação para o tráfico e os requisitos do tráfico privilegiado. 5. A partir do momento em que os autos demonstram a estabilidade e a permanência da associação, conclui-se que o agente se dedica à atividade criminosa, sendo inadmissível a incidência da mencionada causa de diminuição de pena. 6. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer da Apelação em referência para negar-lhe provimento, nos termos do voto desta Relatoria. Fortaleza, 5 de novembro de 2019. JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA Presidente em exercício MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA Relatora (TJ-CE - APL: 00098344320158060136 CE 0009834-43.2015.8.06.0136, Relator: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 05/11/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/11/2019)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara, portanto, sendo reconhecida a associação para o tráfico, impossível a redução da pena em razão do privilégio que efetivamente há que ser afastado.

Em recurso exclusivo da defesa do apelante Francisco Barbosa este pleiteia sua absolvição pelo crime previsto no art. 29 da Lei 9.605/98, ao qual também não há como ser dado provimento tendo em vista que autoria e materialidade do respectivo crime é inconteste, restando esta devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante que

comprova que no momento de sua abordagem e prisão o apelante trazia consigo uma gaiola contendo ave da fauna silvestre brasileira (curió) sem a devida autorização, o que restou ratificado pelos depoimentos colhidos em Juízo, durante a instrução criminal, bem como pelos demais documentos acostados aos autos.

Vejamos então o dispositivo violado:

Lei 9.605/98, art. 29:

Matar, perseguir, caçar,

apanhar,

utilizar espécimes da fauna

silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão,

licença

ou

autorização

da

autoridade

competente,

ou

em

desacordo com a obtida.

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.

Acerca da responsabilização do autor de referida conduta é pacífica a jurisprudência, conforme se depreende da ementa colacionada a seguir, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A FAUNA.
MANTER PÁSSAROS EM CATIVEIRO. ART. 29 DA LEI 9.605/1998.
USO DE ANILHA FALSIFICADA OU ADULTERADA. ART. 296, § 1º, I, DO CP.
CRIME CONTRA A FAUNA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA
. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO POR ABUSO DE LICENÇA. AFASTADA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUZIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O tipo penal do art. 29 da Lei 9.605/1998 pune a conduta de matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. 2. Diferente do caput do art. 296 do CP, que se refere à falsificação, o § 1º, I, do referido artigo, exige, para sua configuração, unicamente o "uso" do selo ou do sinal público falsificado. 3.
O contexto probatório demonstra que o apelante mantinha pássaros, com anilhas sabidamente falsas, muitos deles da fauna silvestre brasileira, enquadrando-se nas condutas descritas no art. 29 da Lei 9.605/98 e no art. 296, § 1º, I, do CP, em concurso material. 4. Materialidade e autoria dos crimes do art. 296, § 1º, I, do Código Penal e do art. 29 da Lei 9.605/98 demonstradas nos autos
. 5. O magistrado aplicou a causa de aumento prevista no IVdo § 4º do art. 29 da Lei 9.605/98, em razão de ser o réu cadastrado como criador de passeriformes junto ao IBAMA. No caso, não ficou caracterizado o abuso de licença, mas a simples elementar do tipo (utilizar espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente). 6. Prestação pecuniária reduzida para 01 (um) salário mínimo, visando guardar proporcionalidade com a condição econômica do réu 7. À vista da situação de hipossuficiência do acusado, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita, ressalvado o disposto no art. 804 do Código de Processo Penal quanto à necessidade de condenação do vencido em custas, suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei 13.105, de 16/03/2015. 8. Apelação parcialmente provida. (TRF-1 - ACR: 00514114120154013800, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 17/08/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 18/08/2021 PAG PJe 18/08/2021 PAG
)

EMENTA: CRIME AMBIENTAL - ART. 29, § 1º, INCISO III, DA LEI 9.605/98 -
ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. Estando demonstradas a autoria e a materialidade, a condenação deve ser mantida. Não há que se falar em ausência de materialidade, por falta de laudo técnico, relativa à conduta prevista no art. 29 § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, se possível atestar por outros meios de provas que o acusado mantinha em cativeiro animais silvestres
. v.v.: EMBARGOS INFRINGENTES - AMBIENTAL - CRIMES CONTRA A FAUNA (ART. 29, § 1º, INCISO III, DA LEI N. 9.605 /98)- CATIVEIRO DE ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE NATIVA - PRETENDIDO RESGATE DO VOTO MINORITÁRIO - POSSIBILIDADE - MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL - ABSOLVIÇAO - EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. Para correta identificação das espécies apreendidas em poder do réu, inquestionável a necessidade de perícia ou de laudo técnico, como preveem os artigos 158 e 159 do CPP, em combinação com o art. 79 da Lei n. 9.605/98. Ausente laudo técnico apontando os animais apreendidos como espécimes da fauna silvestre, impositiva é a absolvição. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10559150007578002 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data de Publicação: 20/06/2018)

Portanto, tendo restado comprovado que o apelante Francisco Barbosa Souza praticou a conduta prevista do art. 29, da Lei 9.605/98, impossível se promover sua absolvição por tal conduta, como pleiteia sua defesa no seu apelo.

Ante ao exposto, reconhecendo que os ora apelantes concorreram para a infração penal pela qual foram condenados, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou os isente de pena,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 25 de outubro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/11/2022